Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712011-04.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIONE MARLY BARBOSA DESPACHO Observo que houve certificação nos autos (id. 31772159) quanto ao resultado do julgamento do acórdão EDcl no REsp 1.769.306/AL, o qual fixou a tese representativa da controvérsia (Tema 1009), relativa aos "pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." Deste modo, intime-se as partes para tomar ciência do citado julgamento e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora